Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704726-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCEMA TAVARES BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: INOVE COMERCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - ME, BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Dulcema Tavares Barbosa da Silva (ID no 19486913, págs. 1-12) contra o acórdão de ID no 19079277. 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO